Tribunal: TJDFT
Processo: 0009406-29.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0009406-29.2017.8.07.0018 RECORRENTE: KELLYWENDY ANTUNES ARARUNA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DEMOLIÇÃO DE OBRA. ÁREA PÚBLICA. PARQUE EZECHIAS HERINGER. OCUPAÇÃO ILÍCITA. PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei Distrital no 4.150/2008, legislação de regência à época dos fatos do processo, competia à AGEFIS (Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal) exercer o controle de ocupações irregulares em áreas públicas, compreendendo também a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições. 2. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade, que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. 3. Não se concede proteção jurídica para ocupação irregular de imóvel público com base em alegado direito à moradia, ou mesmo ocupação longeva, porquanto estes requisitos não autorizam ocupação desordenada de área pública, com violação, inclusive, da destinação atual do imóvel, ainda que inserido em área beneficiada pela supervalorização. 4. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, todos da Constituição Federal, sustentando que o ato que decretou a demolição de sua casa fere o direito à moradia e o dever do Estado de respeito e proteção da dignidade dos indivíduos, assim como a promoção dos meios necessários a uma vida digna. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral. Isso porque a turma julgadora decidiu a controvérsia com base na legislação distrital (Código de Edificações - Lei Distrital 2.105/1998). Assim, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1120592 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 21/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025